Tribunal: TJSP
Processo: 2009445-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
R No 464, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, DE INICIATIVA PARLAMENTAR - SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES POR INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO QUANTO À DISCIPLINA DA POLÍTICA TARIFÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO - RAZÕES RECURSAIS SEM O CONDÃO DE ALTERAR A POSIÇÃO PERFILHADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - PRETENSÃO RECURSAL COM INTUITO DE ANTECIPAR O MÉRITO DA AÇÃO DIRETA - INADMISSIBILIDADE - ATO JUDICIAL MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO".

"Em sede de agravo interno só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de poder".
(TJSP; Agravo Interno Cível 2009445-76.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

25/03/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO - LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PELO PARTIDO DOS DEMOCRATAS VISANDO IMPUGNAR A LEI COMPLEMENTAR No 464, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, DE INICIATIVA PARLAMENTAR - SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES POR INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO QUANTO À DISCIPLINA DA POLÍTICA TARIFÁRIA DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO - LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PELO PARTIDO DOS DEMOCRATAS VISANDO IMPUGNAR A LEI COMPLEMENTAR No 464, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, DE INICIATIVA PARLAMENTAR - SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES POR INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO QUANTO À DISCIPLINA DA POLÍTICA TARIFÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO - RAZÕES RECURSAIS SEM O CONDÃO DE ALTERAR A POSIÇÃO PERFILHADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - PRETENSÃO RECURSAL COM INTUITO DE ANTECIPAR O MÉRITO DA AÇÃO DIRETA - INADMISSIBILIDADE - ATO JUDICIAL MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO".

"Em sede de agravo interno só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de poder".